Tribunal: TJSP
Processo: 1005020-09.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação de repetição de indébito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pelo autor e a total reforma manifestada pela seguradora.
Prêmio de seguro indevidamente descontado da conta bancária. Réus que não se desincumbiram do ônus de comprovar a contratação pelo autor. Restituição devida.
Repetição do

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação de repetição de indébito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pelo autor e a total reforma manifestada pela seguradora.
Prêmio de seguro indevidamente descontado da conta bancária. Réus que não se desincumbiram do ônus de comprovar a contratação pelo autor. Restituição devida.
Repetição do indébito que deve ser feita de maneira simples e não em dobro. Má fé ou engano injustificável não caracterizados.
Dano moral. Não comprovada circunstância excepcional que tenha colocado o consumidor em situação de extraordinária angústia ou humilhação que, em tese, pudesse excepcionalmente conduzira abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.